Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-88.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESMORONAMENTO PARCIAL DE RESIDÊNCIA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Prova cuja produção foi requerida pela apelante não seria adequada para a demonstração das alegações por ela indicadas. Mérito. Laudo de vistoria elaborado pela ré demonstra suficientemente que não houve desmoronamento no imóvel, afastando a

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESMORONAMENTO PARCIAL DE RESIDÊNCIA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Prova cuja produção foi requerida pela apelante não seria adequada para a demonstração das alegações por ela indicadas. Mérito. Laudo de vistoria elaborado pela ré demonstra suficientemente que não houve desmoronamento no imóvel, afastando a cobertura requerida. Recurso desprovido.